Tribunal: CARF
Processo: 10983.721407/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721407/2011-72
ACÓRDÃO
2002-009.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUÁRIA RIO CLARO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Realizada a notificação do sujeito passivo antes de transcorrer o prazo de 5
anos, não há decadência.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 59, DECRETO 70.235/72.
Não há nulidade uma vez não verificada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 59, do Decreto no 70.235/72.
Intimação realizada na forma preconizada pelo art. 23 do Decreto no
70.235/72.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício
nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando
o contribuinte não apresentar elementos de convicção que justifiquem
reconhecer valor menor.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721407/2011-72
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a ITR em que, de acordo com
a descrição dos fatos, foi apurada a falta de recolhimento do ITR, decorrente de alteração do valor
da terra nua. Em consequência, houve aumento da base de cálculo e do valor devido do tributo.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o
contribuinte não apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721407/2011-72
3
Inova ao sustentar a decadência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Sustenta o recorrente que o crédito tributário estaria decaído sob o argumento de
que se estar a tratar do exercício de 2006 e a que a notificação somente teria ocorrido em janeiro
de 2012.
Apesar do sujeito passivo não ter apontada a suposta decadência quando da
impugnação, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a analisá-la.
De pronto entendo que tal preliminar não merece ser acolhida.
Diferentemente do que sustentado, a notificação não se deu em janeiro de 2012.
Suficiente ver que a notificação por edital (fl. 14) aponta como data da ciência o dia 25/06/2011 e
que a impugnação apresentada (fl. 29) foi protocolada em novembro de 2011.
Assim, não há que se falar em ocorrência de decadência.
MÉRITO
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Quanto a nulidade do auto de infração em face de suposta deficiência da intimação
e necessidade de abertura de prazo para apresentação de documentação comprobatória, colha-se
os bem lançados argumentos da DRJ:
Foi enviada intimação para endereço informado pela contribuinte à SRF (o mesmo
endereço, inclusive, informado na DITR). Ademais, não há a necessidade de haver
intimação pessoal, conforme § 3o, do art. 23, acima citado. Resultando improfícua
a tentativa de intimação por via postal, a intimação deve ser feita por edital,
conforme inciso III, do mesmo artigo. Portanto, não se verifica nenhum vício na
intimação.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721407/2011-72
4
Não há previsão legal para concessão de prazo para apresentação de
documentos. Os documentos devem ser apresentados com a peça impugnatória.
Deve-se salientar que o ônus de produção de provas cabe a quem dela se
aproveita. À autoridade fiscal cumpre formalizar o lançamento, instruindo os
autos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, conforme disposto no caput do art. 9o do
Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993.
Ao contribuinte, quando impugnar o lançamento, cabe apresentar os motivos de
fato e de direito que fundamentam sua impugnação, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir, conforme disposto no art. 16, inciso III, do Decreto
citado.
Já no tocante ao valor da terra nua, de registrar, primeiramente, que o sujeito
passivo não apresentou qualquer prova que pudesse infirmar a apuração da fiscalização.
Neste ponto, a decisão recorrida, por seu próprios fundamentos, deve ser mantida.
Colha-se:
Dispõe o § 2o do art. 8o da Lei 9.393/96 que “o VTN refletirá o preço de mercado
de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será
considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado.”
Frise-se, ainda, que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de
imóveis rurais, encontra amparo no dispositivo anteriormente citado (Lei no
9.393, art. 14).
O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da
mesma forma que tal valor apurado fica sujeito à revisão quando o contribuinte
logra comprovar que seu imóvel possui características que o distingam dos demais
imóveis do mesmo município.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante
Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a
convicção da autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos
pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é
obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado
efetivamente utilizados”. Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco)
devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando,
na data do fato gerador do ITR (1o de janeiro de 2007).
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT, acima destacadas. Não há, portanto,
como alterar o valor da terra nua apurado no lançamento.
Assim, inquestionável a procedência do lançamento.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.490 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721407/2011-72
5
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 81
DF CARF MF
Original